Tribunal: TJES
Processo: 5002620-80.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002620-80.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOVANE MIRANDOLA PACHECO
APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO. FRAUDE VIA WHATSAPP. FORTUITO EXTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de busca e apreensão, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a posse e a propriedade plena de veículo no patrimônio da credora fiduciária, em razão do inadimplemento de contrato de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a teoria do adimplemento substancial é aplicável para obstar a busca e apreensão em contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/1969; (ii) estabelecer se o pagamento realizado a terceiro, mediante suposto acordo via WhatsApp, possui eficácia liberatória perante a credora fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Compete ao devedor pagar a integralidade da dívida pendente, compreendendo prestações vencidas e vincendas, no prazo de 5 dias após a execução da liminar, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 722.

4)
A teoria do adimplemento substancial não encontra aplicação nos contratos de alienação fiduciária de bens móveis regidos pelo Decreto-Lei 911/1969, diante da existência de regramento específico que exige a quitação total da dívida para a restituição do bem.

5)
O comprovante de pagamento apresentado pelo devedor indica como beneficiário empresa estranha à lide e sem vínculo jurídico com a instituição financeira credora.

6)
A fraude perpetrada por estelionatários, que utilizam dados de processos judiciais para ludibriar o consumidor via aplicativo de mensagens, caracteriza fortuito externo.

7)
A responsabilidade do fornecedor resta afastada pela culpa exclusiva de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei 911/1969.

2. O pagamento efetuado a terceiro estranho à relação contratual, decorrente de fraude, não extingue a obrigação perante o credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969; inciso II do § 3º do art. 14 da Lei 8.078/1990 (CDC); Lei 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema Repetitivo 722); STJ, REsp 1.622.555/MG.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de busca e apreensão, por meio da qual pretende a autora, aqui apelada, a consolidação da posse e propriedade de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento das parcelas do contrato de consórcio pelo devedor fiduciante.

A sentença concluiu pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que o inadimplemento restou caracterizado e que o comprovante de pagamento apresentado refere-se a transferência realizada a favor de terceiro estranho à lide, não possuindo o condão de extinguir a obrigação perante a credora.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a validade do pagamento realizado pelo apelante a suposto interlocutor via WhatsApp, bem como a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em ações regidas pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
REsp n.º 1.418.593/MS (Tema Repetitivo 722)
, nos contratos firmados sob a égide da Lei n.º 10.931/2004, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida pendente (prestações vencidas e vincendas) no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel.

Como se depreende, a norma especial não admite a purgação parcial da mora, tampouco a aplicação da teoria do adimplemento substancial para impedir a busca e apreensão.

Sublinhe-se que a Segunda Seção da Corte Cidadã, no
REsp 1.622.555/MG
, reafirmou que a mencionada teoria não se aplica aos contratos de alienação fiduciária de bens móveis regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/69, diante da existência de regramento específico que exige a quitação total da dívida para a restituição do bem ao devedor.

No caso, observa-se que o apelante colacionou comprovantes de transferências via PIX (Id. 18078794 e 18078795) que totalizam o montante da dívida.

Todavia, a análise detida dos documentos revela que a beneficiária do pagamento fora a empresa "Muito IP Ltda" / "Rev Consultoria Remediação Ltda", detentora do CNPJ 58.460.495/0001-11, entidade que não guarda qualquer vínculo jurídico com a apelada.

Tendo como ponto de partida o Código de Defesa do Consumidor (inciso II do § 3º do art. 14), verifica-se que a responsabilidade do fornecedor foi afastada por culpa de terceiro, uma vez que a fraude perpetrada por estelionatários, que se utilizaram de dados públicos de processos judiciais para ludibriar o recorrente, configura fortuito externo.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Na forma do §11
do
art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, mantendo suspensa a exigibilidade
em razão do deferimento
da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)